Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718360-47.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, AMARIO VINICIUS PAIVA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO INAPTO. ELIMINAÇÃO. EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO GENÉRICA DE TESTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 2. O Edital é o instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os Princípios da Isonomia, Disputa, Finalidade e Interesse Público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, conforme os limites estabelecidos. 3. Consoante entendimento reiterado da Suprema Corte, inclusive externado por intermédio da Súmula Vinculante no. 44, Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 4. Para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a legalidade do exame psicotécnico se condiciona à previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido. 5. As previsões genéricas e inespecíficas do Edital violam os Princípios da Publicidade e Segurança Jurídica quando o candidato somente possui ciência do teste a ser aplicado no momento da avaliação. 6. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 926 do Código de Processo Civil, asseverando que a jurisprudência sedimentada nesta Corte de Justiça tem entendido que a avaliação psicológica baseada em critérios objetivos para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal é legal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 2o e 37, caput, ambos da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados na alínea “b” do apelo especial. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147 (ID 53771591 e ID 53771581). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à suposta ofensa ao artigo 926 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). A mesma sorte colhe o inconformismo do apelo extraordinário em relação à indicada afronta ao artigo 2o da Carta Magna, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo extremo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 37, caput, da CF, porquanto a Corte Suprema necessitaria analisar matéria à luz de lei local (Leis Distritais 4.878/1965 e 4.949/2012), inviável na via do recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (ARE 1408442 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025